Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS, FIXA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO E ORDENA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS APÓS O PAGAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
III – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA APURADA A TÍTULO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
IV – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido o cabimento do recurso de apelação contra o pronunciamento que homologa os cálculos da contadoria, condena a exequente ao pagamento de honorários, determina a expedição de RPV/Precatório e ordena o arquivamento dos autos após o respectivo pagamento. Preliminar rejeitada.
2. Não há o que se reformar no pronunciamento homologatório dos cálculos elaborados pela contadoria judicial quando se verifica que o setor contábil deste e. Tribunal de Justiça observou todos os critérios de atualização do débito fixados no título executivo judicial, quais sejam: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança até 11/2021, contados do atesto das notas fiscais, bem como a aplicação taxa Selic a partir de 12/2021.
3. O percentual dos juros mensais aplicáveis às cadernetas de poupança é variável, uma vez que atrelado à oscilação da taxa Selic ao longo do ano, nos termos do art. 12 da Lei 8.177/1991. Por essa razão, não prospera a alegação da recorrente de que a contadoria judicial deveria ter aplicado a taxa de juros fixa de 0,5% ao mês.
4. Reconhecida a existência de excesso de execução, ainda que em montante inferior ao indicado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é de ser arbitrada verba honorária sucumbencial sobre a diferença apurada.
5. Recurso conhecido e desprovido.